Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A incidência de honorários advocatícios sobre o valor atualizado do débito encontra-se acobertada pela coisa julgada, impedindo a reapreciação da matéria na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.
2. É desnecessário o envio dos autos à Contadoria Judicial quando os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos aritméticos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.